Tribunal: TJPA
Processo: 0006484-74.2017.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÂO N°COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006484-74.2017.814.0097.RECORRENTE: FREDISON ROCHA.RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO ? ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP ? INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006484-74.2017.814.0097.
RECORRENTE: FREDISON ROCHA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

FREDISON ROCHA,
irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I, IV do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Benevides/PA, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, restando descabido até suscitar a pronúncia pelo instituto do
in dúbio pro societat,
por ser inconstitucional. Nesses termos, de rigor, a impronuncia do recorrente nos termos d art. 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que:
"Consta dos presentes autos, que em 06.10.2017, por volta das 8h30 na Rua da Assembleia do, -Livramento, em Santa Bárbara, os Denunciados FREDISON ROCHA vulgo MARANHÃO e GEOCLE CLAUDIO MESCOUTO PRAXEDES vulgo GEOGLE (como executores) e NATANEL FURTADO DE SOUZA vulgo NATAN, (como mandante), em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com
animus necandi,
por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a Defesa da Vítima, matou JOSIEL DA SILVA SOARES, vulgo DIEL, com pauladas e facadas. Relatam os autos que JOSIEL DA SILVA SOARES, vulgo DIEL, no dia do crime estava trabalhando como pedreiro, mas tinha se dirigido para sua residência a fim de buscar algo, ocasião em que foi surpreendido por FREDISON munido de faca e aplicou um golpe no peito de DIEL. A Vítima ainda tentou correr, mas foi perseguido por GEOCLE CLAUDIO e caiu na moto, aproveitando GEOGLE para aplicar mais golpes de ripão sobre a vítima, a qual já estava com o corpo 'estatelado' (fls. 10) no chão. Após, os Acusados empreenderam fuga.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2º, I, IV do CPB. Inconformado com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela impronúncia do acusado, alegando não haver indícios mínimos de autoria. Com tais argumentos, pugnou pela impronúncia do recorrente.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, restando descabido até suscitar a pronúncia pelo instituto do
in dúbio pro societat,
por ser inconstitucional. Nesses termos, de rigor, a impronuncia do recorrente nos termos d art. 414 do CPP.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Segundo os autos, o recorrente FREDISON ROCHA relatou que não praticou o crime. Contudo, as provas orais colhidas junto a Autoridade Policial, bem como em Juízo, atribuem, em tese, que FREDISON ROCHA, em razão de discussão por dívida referente à compra de lâmpadas, razão pela qual, teria praticado, em tese, o crime de homicídio em face de JOSIEL DA SILVA SOARES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha IZIQUIEL MESCOUTO PRAXEDES declarou: "(..) que GEOGLE é seu sobrinho de 2° grau; que não é amigo nem convive com nenhum dos acusados; que LUCIVANDA é sua irmã; que LUCIVANDA era esposa de FREDISON; que 'enxergava' JOSIEL; que não viu o momento que JOSIEL fora esfaqueado; que estava em uma residência trabalhando, quando ouviu um movimento na rua e viu JOSIEL correndo; quando olhou pela segunda vez, JOSIEL estava correndo e caiu; que gritou por ajuda para socorrer JOSIEL; que viu FREDISON em pé na rua a uns 40 ou 50 metros de JOSIEL; quando Miou por aluda, GEOGLE veio por trás e bateu em JOSIEL e depois correu; que não viu faca na mão de FREDISON; que a paulada dada por GEOGLE não o atingiu; que viu GEOGLE dar a paulada; que ouviu dizer que GEOGLE e FREDISON tinham uma desavença com JOSIEL, porque este teria prometido invadir a casa de LUCIVANDA e FREDISON; que não teve convivência com LUCIVANDA, mesmo ela sendo sua irmã; que já `enxergou' NATANAEL, mas não sabe no que ele trabalha que não ouviu falar que NATANAEL seria mandante do crime; que não teve conhecimento de nenhum furto ou roubo de JOSIEL em que o produto do crime tenha sido deixado na casa de NATANAEL; que não sabe o que motivou a ameaça feita por JOSIEL de invadir a casa de FREDISON e LUCIVANDA; que um dia depois do fato, LUCIVANDA e FREDISON foram embora; que não tem contato com LUCIVANDA; que não 'chegou ao seu conhecimento de que FREDISON chegou a ser preso; que ouviu falar do roubo na Fazenda Cabana Árabe, mas não sabe quem realizou; que teve conhecimento do furto de gansos e outros animais da casa de FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO; que não sabe se FRANCISCO POMPEU foi recuperar os animais na casa de NATANAEL; que JOSIEL era conhecido pela prática de furtos e roubos; que FREDISON estava há pouco tempo no local e, por isso, não tinha conhecimento de prática de crimes em que ele estivesse envolvido; que GEOGLE era usuário de drogas; que não sabe dizer se FREDISON era usuário de drogas; que FREDISON era padrasto de GEOGLE; que GEOGLE era filho de LUCIVANDA; que não sabe se NATANAEL vende drogas; que não sabe se NATANAEL tem alguma ligação com FREDISON ou GEOGLE (...).

A testemunha JOANA QUEIROZ DO NASCIMENTO, ao ser inquerida, declarou o seguinte: "(..) que conhece `da rua' GEOGLE e FREDISON; que JOSIEL era seu primo afastado; que, em frente à sua casa, onde estava sentada, conversando com seu marido; que viu JOSIEL passando e depois viu GEOGLE e FREDISON passando logo atrás, mas não imaginava que eles fossem fazer algo com a vítima; que, após ver a passagem, não teve mais visibilidade, pois, passando o muro da sua casa, há um comércio que ouviu gritos e falou para seu marido 'eles estão brigando que se deslocou para ver e a vítima já estava correndo; que não viu se JOSIEL estava ensanguentado; que concluiu que a briga tinha sido de GEOGLE, FREDISON e JOSIEL, pois eles foram os únicos a passar pela rua no momento; que viu JOSIEL correndo para onde ele caiu; que GEOGLE, com uma ripa na mão, alcançou JOSIEL; que não chegou a ver FREDISON com a faca; Que viu GEOGLE bater no JOSIEL com o pedaço de madeira uma vez e fazer menção a desferir o golpe uma segunda vez, porém foi interrompido pelos gritos de EZEOUIEL; que não sabe o motivo do crime, que achava que JOSIEL, GEOGLE e FREDISON eram 'até amigos'; que JOSIEL praticava furtos e roubos, inclusive já tendo furtado em sua casa; que não sabe quem é o Dr. POMPEU; que não teve conhecimento do roubo na Fazenda Cabana Árabe; que `enxerga' NATÁNAEL, mas não sabe nada da vida dele; que não tem conhecimento de que NATANAEL seja traficante; que não sabe de amizade entre JOSIEL e NATANAEL; que não tem medo de NATANAEL; que vê a esposa de NATANAEL passando na rua, mas não a conhece; que não tinha conhecimento de nenhuma prática de crime por GEOGLE e FREDISON; que conhecia LUCIVANDA, pois ela vendia lanches; que JOSIEL era conhecido por ser usuário de drogas; que não viu nenhuma arma na mão de FREDISON quando ele passou

A informante JOSIANE DA SILVA SOARES, ao ser inquerida, declarou o seguinte: "(4 que conhece os acusados apenas de vista; que é irmã da vítima; que estava em casa quando tomou conhecimento de que JOSIEL, vulgo DIEL, tinha sido ferido, quando chegou na casa da sua mãe, soube que ele havia morrido; que, nas especulações sobre quem matou, sempre ouvia falar de FREDISON, vulgo "MARANHÃO", e de GEOGLE; não sabe se GEOGLE e FREDISON têm algum parentesco; que, segundo o que as pessoas falam, GEOGLE é filho de MARIA LUCIVANDA; que não sabe se alguém presenciou o crime; que teve conhecimento que, um dia após o crime, GEOGLE e FREDISON saíram de Santa Bárbara, junto de MARIA LUCIVANDA; que tinha conhecimento de que JOSIEL era acusado pela prática de diversos furtos e roubos; que JOSIEL era usuário de drogas; que acredita que ele praticava os furtos e roubos para comprar drogas; que 'enxerga' NATANAEL; que não sabe a profissão de NATANAEL; que acredita que JOSIEL conhecia NATANAEL, pois a vítima sempre o mencionava em conversas; que JOSIEL algumas vezes prestava serviços para NATANAEL; que JOSIEL nunca mencionou comprar drogas de NATANAEL; que não ouviu falar que NATANAEL vendia drogas; que, indagada sobre a acusação de que JOSIEL havia praticado furto de alguns animais na casa de um advogado chamado POMPEU, a informante afirma que já ouviu falar; que POMPEU foi na sua casa; que não sabia que POMPEU, junto da polícia, teriam ido à casa de NATANAEL; que nada fora recuperado na casa de sua mãe; que não sabe se recuperaram os animais na casa de NATANAEL; que teve conhecimento do roubo na Fazenda Cabana Árabe, em que JOSIEL estava envolvido; que não teve conhecimento de que JOSIEL teria dito que NATANAEL obteve 2 (duas) televisões do roubo na Fazenda Cabana Árabe; que sua mãe nunca permitiu que JOSIEL levasse nada para a casa dela; que havia conversado com JOSIEL sobre o roubo na Fazenda Cabana Árabe, mas que ele sempre negava as acusações; que não teve conhecimento de que JOSIEL contou na Delegacia a prática do roubo na Fazenda, bem como os envolvidos; que não soube que seu irmão estava com medo de NATANAEL, mas que sabia que seu irmão estava com medo de FREDISON; que JOSIEL estava com medo de FREDISON, em razão do não pagamento deste para a vítima do valor referente à compra de umas lâmpadas; que JOSIEL, meses antes do assassinato, havia ido à casa de FREDISON cobrar a esposa deste, agredindo-a verbalmente, causando fúria em FREDISON e fazendo com que este ameaçasse a vítima com um facão; que JOSIEL, de fato, ameaçou MARIA LUCIVANDA, esposa de FREDISON; que FREDISON já havia atentado outras três vezes após o fato contra JOSIEL; que mora um pouco afastada da comunidade, uns 3 ou 4 kms de distância; que tinha muito contato com JOSIEL; que ouvia dizer que JOSIEL entrava na casa das pessoas e furtava objetos, mas não cometia 'assaltos'; que não tem conhecimento de que JOSIEL tenha praticado furto na casa de FREDISON (.)"

In casu
, compulsando os autos, constatou-se a materialidade do delito restou consubstanciada através do Laudo Pericial de Necropsia (fls. 13/13v), além das provas orais, aas quais se harmonizam em sustentar o pleito acusatório que vitimou JOSIEL DA SILVA SOARES, conhecido como DIEL.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20)

Com efeito, a materialidade e a autoria delituosa restaram devidamente comprovadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que atestaram a ocorrência do crime imputado ao réu. Quanto a autoria, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, que teria sido o réu o mentor dos golpes de faca na vítima. Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que seja o réu o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que o recorrente concorreu conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado FREDISON ROCHA, ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator